Tribunal: TJBA
Processo: 0000746-04.2010.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000746-04.2010.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO

Advogado(s)
:

APELADO: ALFRED AUGUSTO ANTUNES FRANCA e outros (6)

Advogado(s)
:
IRINEU BISPO DE JESUS NETO, JAIME CARDOSO FILHO, MANOEL JOSE CORREIA, VIVIANE SANTANA MORAES, JOAQUIM LUZ MOREIRA, JOAO BATISTA DIAS DA FRANCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 47/2009. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO. IRDR Nº 0000225-15.2017.8.05.0000. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. NR Nº 15. PERÍCIA TÉCNICA. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS E CALOR. INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO COMPROVADA. PERCENTUAL DE 20% SOBRE O SALÁRIO BASE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. SÚMULA 339/STF. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

1. A Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XXIII, assegura aos trabalhadores adicional de remuneração para as atividades insalubres, direito extensível aos servidores públicos por força do art. 39, §3º, da CF/88.

2. A Lei Municipal nº 47/2009 do Município de Pilão Arcado prevê expressamente, em seu art. 72, o direito dos servidores públicos municipais à percepção do adicional de insalubridade, condicionando sua concessão à observância de legislação específica.

3. A questão da omissão legislativa municipal quanto à regulamentação do adicional de insalubridade foi pacificada por esta Corte no julgamento do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, que fixou tese jurídica vinculante autorizando a aplicação supletiva da regulamentação federal (NR nº 15) quando não houver regulamentação municipal, seja por desnecessidade, seja por inércia do Poder Executivo.

4. A omissão do ente municipal em regulamentar dispositivo legal que assegura direito constitucional aos servidores não pode se traduzir em prejuízo aos seus obreiros, sob pena de o Poder Público beneficiar-se da própria inércia legislativa. Precedentes do TJBA.

5. A prova pericial produzida nos autos, elaborada por perito de confiança do juízo, atestou de forma categórica que os Agentes de Combate a Endemias exercem suas atividades em condições insalubres, estando expostos habitualmente a agentes biológicos decorrentes de visitas a residências com condições higiênico-sanitárias precárias, bem como ao calor excessivo por trabalharem em ambientes externos sob carga solar sem a devida proteção.

6. A conclusão pericial pela insalubridade em grau médio, correspondente ao percentual de 20% (vinte por cento), encontra respaldo no Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15, não sendo necessária a utilização de equipamentos específicos para medição de calor em atividades externas, nem a identificação pormenorizada de cada micro-organismo para caracterização da exposição a agentes biológicos.

7. A impugnação genérica ao laudo pericial, sem a produção de contraprova técnica idônea, não possui o condão de elidir as conclusões do expert, que goza de presunção de veracidade por tratar-se de profissional tecnicamente habilitado e imparcial.

8. Não há falar em violação ao princípio da legalidade ou usurpação da função legislativa pelo Poder Judiciário, vez que o direito ao adicional de insalubridade está expressamente previsto na Constituição Federal e na lei municipal. A atuação jurisdicional não cria direito novo, mas tão somente confere efetividade a direito já reconhecido pela própria legislação municipal, aplicando subsidiariamente os parâmetros federais diante da omissão do poder público.

9. Inaplicável a Súmula 339 do STF à hipótese dos autos, porquanto não se trata de aumento de vencimentos, mas de reconhecimento de direito a adicional expressamente previsto em lei, cuja implementação depende apenas da verificação, por prova pericial, da existência das condições de insalubridade.

10. A base de cálculo do adicional de insalubridade deve incidir sobre o salário base dos servidores, e não sobre o salário mínimo, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 4 do STF.

11. O pagamento retroativo é devido desde os 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação até a efetiva implementação em folha de pagamento, respeitada a prescrição quinquenal, com repercussão no cálculo de horas extras e repouso semanal remunerado.

12. A correção monetária e os juros de mora foram corretamente fixados pela sentença recorrida, observando o IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, passando à Taxa SELIC exclusiva a partir de 09/12/2021, em conformidade com a EC nº 113/2021 e o Tema 810 do STF.

13. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000746-04.2010.8.05.0194, da Comarca de Pilão Arcado, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO e como Apelados ALFRED AUGUSTO ANTUNES FRANCA, JORGE LUIZ DA SILVA ROCHA, JOÃO ARAÚJO SANTOS, ELIEL DE SOUZA SANTANA, SIMÕES ANTONIO BRITO DE SOUZA, DJALMA EVANGELISTA DE SOUZA e EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .